Tribunal: TJBA
Processo: 0515906-96.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0515906-96.2016.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: CONSTRUTORA NM LTDA e outros

Advogado(s): PAULO CESAR DUARTE DE ARAGAO FILHO, CAMILA CERQUEIRA TRABUCO, DANIEL FARIAS HOLANDA, RAFAEL DOS REIS FERREIRA

APELADO: COBERTECH COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - EPP e outros

Advogado(s):DANIEL FARIAS HOLANDA, RAFAEL DOS REIS FERREIRA, PAULO CESAR DUARTE DE ARAGAO FILHO, CAMILA CERQUEIRA TRABUCO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO CONTRATUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. ESTRUTURAS METÁLICAS PARA AEROPORTO INTERNACIONAL DE SALVADOR. MÚLTIPLOS CONTRATOS CELEBRADOS DESDE 2013. VALIDADE CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO DA CONTRATANTE.
EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO.
ABANDONO DE OBRA NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL OBJETIVO À PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

Trata-se
de demanda ajuizada pela
COBERTECH COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - EPP
em face da
CONSTRUTORA NM LTDA
, pleiteando o recebimento de

R$ 880.754,39
(oitocentos e oitenta mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e trinta e oito centavos)
referente a serviços especializados de fornecimento, fabricação, transporte, pintura e montagem de estruturas metálicas executados nos contratos do
"Lote 10", "Conector", "Embarque Remoto" e "Elevador do Check-in"
na obra de ampliação do Aeroporto Internacional de Salvador, bem como indenização por danos morais de
R$ 110.000,00
(cento e dez mil reais)
.
A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a construtora ao pagamento dos valores pleiteados, mas afastando a indenização extrapatrimonial.

2.
A controvérsia recursal principal reside na apuração da responsabilidade contratual pelo inadimplemento das obrigações assumidas nos contratos celebrados entre as partes desde junho de 2013 para execução de serviços especializados em estruturas metálicas no Aeroporto Internacional de Salvador. Divergem as partes quanto à extensão dos serviços efetivamente prestados
(
33 estruturas previstas versus 14 executadas
), à validade dos
contratos anteriores ao instrumento nº 007/2015
(especialmente os contratos nº 001/13 e 005/13), à regularidade das medições aprovadas por e-mail, à suposta ocorrência de abandono da obra pela subempreiteira em novembro de 2015, à necessidade de liquidação por perícia contábil para apuração do valor devido, e ao alegado

retrabalho de R$ 199.396,20
(cento e noventa e nove mil, trezentos e noventa e seis reais e vinte centavos)
. Em sede de recurso adesivo, discute-se o cabimento de indenização por danos morais objetivos decorrentes das dificuldades com fornecedores, débitos fiscais e ações trabalhistas.

3.

Validade dos Contratos Múltiplos desde 2013
:
A
profusão de
comunicações eletrônicas (e-mails) datadas de 2013 a 2016
,
notas fiscais emitidas em nome da Construtora NM, memoriais de cálculo detalhados e planilhas de execução contratual comprova de forma inequívoca a existência de relação jurídica contínua e multifacetada desde 2013, com celebração de múltiplos contratos (001/13, 005/13 e 007/15) e constante troca de informações entre as partes.
A
prova testemunhal, especialmente o depoimento do engenheiro Gabriel Marcelino Vieira
, confirma que a execução dos contratos foi validada por prepostos da ré e que as medições foram regularmente aprovadas por e-mail. Aplicação do princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e da teoria dos atos próprios, vedando comportamento contraditório da contratante que se beneficiou dos serviços executados.

4.

Inadimplemento da Contratante e Causas das Dificuldades na Obra:
A análise detida da vasta documentação eletrônica revela que as dificuldades enfrentadas pela subempreiteira decorreram, em grande medida, de condutas imputáveis à própria Construtora NM, incluindo:
pendências em seus cadastros junto a fornecedores
,
dificultando a aquisição de materiais no prazo e exigindo pagamentos adiantados que a construtora se recusava a efetuar, forçando a Cobertech a buscar fornecedores com preços mais elevados;
atrasos na disponibilização de equipamentos essenciais

(plataformas elevatórias, caminhões Munck e geradores) e na conclusão de reforços estruturais nos pilares;
reiterado descumprimento dos prazos de pagamento das medições
, conforme confirmado pelas testemunhas Marlí Marques de Siqueira e Gabriel Marcelino Vieira;
recebimento de valores antecipados da INFRAERO sem repasse à subempreiteira
, inviabilizando financeiramente a continuidade dos trabalhos.

5.

Exceção de contrato não cumprido
e Abandono de Obra:
A
suspensão dos serviços pela Cobertech em novembro de 2015
não se configurou como abandono imotivado da obra, mas sim como legítima aplicação da
exceptio non adimpleti contractus
–
(exceção do contrato não cumprido)
(art. 476 do CC), diante do reiterado inadimplemento da Construtora NM em suas obrigações contratuais.
A
notificação extrajudicial
enviada pela Cobertech, detalhando os inadimplementos e informando a suspensão dos serviços, corrobora a regularidade de sua conduta. A alegação de "chantagem" não se sustenta, pois as cobranças se referiam a valores devidos por serviços já executados.

6.

Desnecessidade de Perícia Contábil:
A apuração do valor devido baseou-se em
cálculo aritmético simples
(multiplicação do volume de obra executado pelo preço contratual acordado), dispensando perícia técnica nos termos do art. 509, §2º, do CPC. A
planilha de débitos detalhada
apresentada pela Cobertech, não foi eficazmente impugnada pela construtora com elementos probatórios robustos.

7.

Ausência de Prova de Retrabalho:
A alegação de
crédito de R$ 199.396,20
(cento e noventa e nove mil, trezentos e noventa e seis reais e vinte centavos)
por retrabalhos
não foi acompanhada de prova concreta dos alegados vícios de qualidade. O ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora incumbia à ré (art. 373, II, CPC), que não se desincumbiu satisfatoriamente.

8.

Dano Moral Objetivo - Pessoa Jurídica:
Embora a pessoa jurídica possa sofrer dano moral (art. 52 do CC e Súmula 227 do STJ), sua configuração exige comprovação de efetivo abalo à honra objetiva, não sendo presumível. Os e-mails trocados entre as partes, conquanto revelem dificuldades operacionais e atrasos em pagamentos,
não demonstram repercussão externa
ou qualquer medida concreta tomada por terceiros em razão de suposto descrédito da autora. Ausência de
negativa de crédito documentada
,
comunicação formal de fornecedores recusando contratação
ou
impossibilidade de licitar por ausência de certidões
. A existência de passivos fiscais e trabalhistas não comprova nexo de causalidade direto e exclusivo com a inadimplência contratual da ré.

9.

RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
e Recurso Adesivo
nº
0515906-96.2016.8.05.0001
, em que figuram,

como partes
CONSTRUTORA NM LTDA.
e
COBERTECH COMÉRCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora